Tribunal: TJBA
Processo: 8024144-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024144-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALMERINDA LIZ CAMPOS FERNANDES

AGRAVADO: LOJAS PRESIDENTE LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON ANTONIO REIS SIMAS JUNIOR, DOUGLAS HEIDRICH

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS-DIFAL. ALEGADA OMISSÃO. JULGAMENTO PENDENTE NO STF (TEMA 1.266). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento do ente estatal, para permitir a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS) a partir de 05 de abril de 2022, em observância à anterioridade nonagesimal da Lei Complementar nº 190/2022. A parte Embargante alega omissão do julgado por não ter aplicado a modulação de efeitos em debate no Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento ainda não foi concluído.

II. Questão em discussão

2. Analisar a existência de omissão no acórdão embargado, consistente na suposta ausência de manifestação sobre a modulação de efeitos discutida no julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, ainda pendente de finalização.

III. Razões de decidir

3. O
s
embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte. A omissão que autoriza o acolhimento do recurso é aquela que incide sobre ponto que deveria ter sido apreciado pelo órgão julgador e não o foi.

4. O acórdão embargado fundamentou sua decisão em precedentes vinculantes e definitivos do Supremo Tribunal Federal, proferidos em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 7066, 7070 e 7078), os quais estabeleceram a aplicabilidade da anterioridade nonagesimal à cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022, afastando a incidência da anterioridade anual.

5. O julgamento do Tema 1.266 do STF, à época da prolação do acórdão e no presente momento, encontra-se com o julgamento suspenso em razão de pedido de vista, não havendo, portanto, tese firmada ou acórdão publicado com caráter vinculante e eficácia
erga omnes
. A atuação do Poder Judiciário deve pautar-se pela segurança jurídica e pelo respeito aos precedentes já consolidados e dotados de força vinculante.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão, para fins do art. 1.022 do CPC, a não aplicação de entendimento externado em votos proferidos em julgamento de Repercussão Geral do STF ainda pendente de conclusão e publicação do respectivo acórdão. 2. A decisão judicial deve se pautar por precedentes vinculantes já consolidados e com eficácia
erga omnes
, em detrimento de teses em formação em julgamentos não finalizados, em observância ao princípio da segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, ADI 7070 e ADI 7078.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº
8024144-13.2025.8.05.0000
, em que
é
Embargante
LOJAS PRESIDENTE LTDA
e Embargado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA